Tribunal: TCU
Processo: 014.186/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico realizado para contratação de empresa especializada no fornecimento de documentos de segurança e emissão de Carteira de Identidade Profissional (CIP), sob demanda, para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), situado em Brasília-DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, interposta por Akiyama S.A. - Indústria e comércio de equipamentos eletrônicos e sistemas S.A. em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2021, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. adotar medida cautelar, sem oitiva prévia, com fulcro no art. 276 do Regimento Interno-TCU, tendo em vista a existência dos elementos necessários para sua adoção, a fim de que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR retenha, do valor unitário de R$ 87,50, que vem sendo pago por carteira profissional, a quantia de R$ 48,46, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em apreço, considerando o risco de dano ao Erário identificado em função do sobrepreço calculado na planilha que compõe o contrato 4/2021, firmado com a Valid Soluções S.A (CNPJ 33.113.309/0001-47) em decorrência do Pregão Eletrônico 2/2021; 9.2. realizar a oitiva do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, pronuncie-se quanto aos seguintes pontos relativos ao Pregão Eletrônico 2/2021: 9.2.1. falha na pesquisa de preço que, além de ter considerado somente os preços apresentados por três fornecedores, considerou valor manifestamente discrepante dos demais no cálculo da média, o que elevou indevidamente o limite do custo aceitável, em afronta ao art. 3o da Lei 8.666/1993 e ao arts. 2o, inciso I, e 6o da IN Seges/ME 73/2020; 9.2.2. duplicidade do custo relativo ao fornecimento dos periféricos (máquina fotográfica, pad e coletor biométrico), na forma prevista no modelo de proposta de preço (Apêndice VI do edital), uma vez que estão previstos tanto no item 1.4, como no item 2 da proposta, o que configura sobrepreço na contratação; e 9.2.3. precificação do software por unidade de carteira profissional, no modelo de proposta de preço (item 1.3 do Apêndice VI do edital), quando, em razão de representar custo fixo, deveria ser um valor não variável em função da quantidade de carteiras, o que poderá resultar em prejuízo os cofres da autarquia caso sejam realizados aditivos quantitativos; 9.3. realizar, nos termos do art. 250, V, todos do Regimento Interno/TCU, a oitiva da sociedade empresária Valid Soluções S.A. para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes no subitem 9.4. considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria-TCU 280/2010, referente aos comentários dos gestores (no que se aplica a representações e denúncias), solicitar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, caso queira, no prazo de quinze dias: 9.4.1. a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados ou remover seus efeitos; e 9.4.2. na hipótese de serem consideradas insuficientes, pelo TCU, as alternativas apresentadas pela unidade jurisdicionada, a manifestação quanto aos possíveis impactos da anulação do PE 2/2021; na hipótese de manutenção do contrato, a apresentação de medidas que garantam a redução do valor a ser pago por carteira profissional de R$ 87,50 para R$ 39,04, bem como a glosa dos valores pagos até a presente data em faturas vincendas e/ou a rescisão do contrato firmado com a empresa Valid, em atendimento ao interesse público; 9.5. alertar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, com relação à construção participativa de deliberações, de que: 9.5.1. a sua manifestação quanto às alternativas para corrigir os indícios de irregularidades verificados e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem adotadas pelo TCU será avaliada na proposição de mérito, mas não vincula as decisões desta Corte de Contas, notadamente quando os riscos decorrentes de sua adoção e/ou da manutenção de situação irregular não se coadunarem com o interesse público que se pretende tutelar; 9.5.2. a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito, caso haja elementos suficientes que caracterizem afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; 9.5.3. a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção; 9.6. diligenciar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos relativos ao PE 2/2021: 9.6.1. cópia do contrato 14/2016, firmado entre o CAU e a empresa Valid Soluções S.A., para a prestação de serviços de fornecimento de documentos de segurança e emissão de Carteira de Identidade Profissional, e seus respectivos aditivos, com vistas a permitir o conhecimento da forma como eram prestados os serviços na contratação anterior; 9.6.2. justifique o valor de R$ 448.000,00 contratado junto à empresa Valid para o fornecimento do software, considerando que o sistema já existe e foi fornecido pela mesma empresa na contratação anterior, mediante o contrato 14/2016; e 9.6.3. encaminhe os estudos que embasaram a redução do valor estimado de R$ 90,00 para R$ 60,00, previsto no item 8 dos estudos técnicos preliminares (ETP); 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamenta ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e à Valid Soluções S.A. (CNPJ 33.113.309/0001-47), de maneira a embasar suas respostas à oitiva.